Tribunal: TJBA
Processo: 0017829-21.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017829-21.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RENAN DE ARRUDA MORENO

Advogado(s)
:
ADEMIR OLIVEIRA GOES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ASTREINTES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Credicard S.A. contra decisão que reduziu o valor das astreintes aplicadas em cumprimento de sentença de R$ 81.941,41 para R$ 20.000,00, determinando a expedição de alvará em favor do exequente, Renan de Arruda Moreno, e devolução do saldo remanescente ao apelante.

2.
O exequente requereu a execução da multa diária imposta pelo descumprimento da ordem judicial que determinava a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. O apelante, em sua impugnação, alegou que cumpriu a ordem judicial e buscou a revisão do valor acumulado da multa, sustentando sua desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na aferição do cumprimento da ordem judicial e na proporcionalidade da multa imposta. Discute-se se o apelante comprovou a retirada do nome do exequente dos cadastros restritivos de crédito e se a redução da multa para R$ 20.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. O ônus da prova acerca do cumprimento da obrigação recai sobre o apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A ausência de prova documental inequívoca do cumprimento tempestivo da ordem judicial justifica a manutenção das astreintes.
5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera alegação de cumprimento da obrigação não é suficiente para afastar a multa cominatória.

6. A redução da multa para R$ 20.000,00 já considerou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa do exequente e assegurando o caráter coercitivo da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O ônus de comprovar o cumprimento da obrigação imposta em decisão judicial recai sobre o devedor, não bastando mera alegação sem prova documental robusta.

2. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compelir o cumprimento da obrigação sem gerar enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0017829-21.2009.805.0274
,
figurando como Apelante
BANCO CREDICARD S.A

e Apelad
o

RENAN DE ARRUDA MORENO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de___________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça